Tribunal: TJSP
Processo: 1008053-96.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de tutela antecipada. Suspensão da possibilidade de corte no fornecimento de água decorrente das cobranças discutida em ação judicial diversa (outubro, novembro e dezembro de 2017). Ausência de discordância pela ré. Decisão que tornou definitiva a liminar deferida.
Descabimento de fixação de verba honorária em favor da ré diante do princípio da causalidade, diante da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de tutela antecipada. Suspensão da possibilidade de corte no fornecimento de água decorrente das cobranças discutida em ação judicial diversa (outubro, novembro e dezembro de 2017). Ausência de discordância pela ré. Decisão que tornou definitiva a liminar deferida.
Descabimento de fixação de verba honorária em favor da ré diante do princípio da causalidade, diante da possibilidade de corte pela ré, sem inadimplência das demais contas.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1008053-
96.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JUNTEC
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA.,
é
apelado
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008053-96.2019.8.26.0224
2
Apelação no 1008053-96.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Juntec Indústria e Comércio Ltda.
Apelado/a(s): Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Interessados: Luiz Carlos Patrocinio (espólio) e outros
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Artur Pessôa de Melo Morais
Voto no 40434
APELAÇÃO Ação de tutela antecipada. Suspensão da
possibilidade de corte no fornecimento de água decorrente
das cobranças discutida em ação judicial diversa (outubro,
novembro e dezembro de 2017). Ausência de discordância
pela ré. Decisão que tornou definitiva a liminar deferida.
Descabimento de fixação de verba honorária em favor da ré
diante do princípio da causalidade, diante da possibilidade
de corte pela ré, sem inadimplência das demais contas.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 218/222) interposto contra a r.
sentença de fls. 210/211, complementada pelas fls. 216, que tornou definitiva a
liminar deferida às fls. 106 da ação de tutela antecipada, nos seguintes termos:
“III Dispositivo
Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, resolvendo o mérito, acolho os pedidos autorais, para tornar
definitiva a liminar deferida às fls. 106.
Conquanto procedente, em atenção ao princípio da causalidade,
considerando que a empresa-autora deu causa ao processo, condeno-a ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$
1.000,00 (um mil reais), atualizado de acordo com a Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até a liquidação, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC.”
No apelo a autora defendeu que a ação foi julgada totalmente
procedente, acolhendo-se todos os pedidos, para que a ré não cortasse o
fornecimento de água, assim, diante do princípio da causalidade a ré, vencida, deve
ser condenada ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85 do Código de
Processo Civil. Por fim, alternativamente, pleiteou a redução da verba entre 5 e 20%
do valor da causa.
O recurso tempestivo e preparado (fls. 223/225) não foi contrariado (fls.
229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008053-96.2019.8.26.0224
3
Valor da causa em 13/03/2019: R$ 1.000,00.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, cabe transcrever trechos da r. sentença:
“Vistos.
I - Relatório
Cuida-se de processo de conhecimento, pelo procedimento comum,
ajuizado por JUNTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP contra
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP, ambos qualificados nos autos, através do qual se pretende a
sustação da cobrança dos débitos especificados na inicial.
Pequena empresa no ramo de injeção de plásticos, titular da ligação no
141251, em síntese, a parte autora narra ter sido surpreendida com o
expressivo aumento das tarifas cobrada em suas contas de consumo nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2017. Observando que naquele período
houvera frequente interrupção do fornecimento de água, atribui o aumento à
'quantidade enorme de ar' que passava pelo hidrômetro até a água voltar.
Afirma que buscou a via administrativa para a apuração do montante
efetivamente devido, sem sucesso, contudo. Relata que inicialmente ajuizou
pedido de tutela antecipada contra o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO - SAAE (Processo no 1042537-74.2018.8.26.0224) que tramitou pela
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca, todavia, tendo sido o fornecimento
de água do município concedido à autarquia SABESP, aquele Juízo declarou-
se incompetente para apreciar os pedidos autorais. Por se tratar de relação
consumerista, requer a inversão do ônus da prova, pugnando pela suspensão
das cobranças das contas indicadas, e, liminarmente, pleiteia que a
concessionária-ré seja obrigada a se abster de interromper o fornecimento de
água até o julgamento da demanda. Com a inicial (fls. 01/08), juntou
documentos (fls. 09/100).
Após detida análise dos autos, o pedido liminar foi indeferido (fls. 106).
Por oportuno, a parte autora apresentou emenda à petição inicial,
pugnando pela manutenção do fornecimento de água até o trânsito em
julgado da Ação de Inexigibilidade de Débito que tramita pela 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca (112/114).
Ressaltando ausência de oposição ao pedido autoral, a concessionária-
ré apresentou contestação às fls. 125/129. No mérito, ressaltando que a
ordem liminar tem sido regiamente comprida, ressaltou que os débitos
apontados estão sendo discutidos nos autos do processo no
1042537-74-2018.8.26.0224, que tramita pela 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
Por fim, ressaltando não ter dado causa à demanda, reputou injusta sua
condenação nas custas e verbas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008053-96.2019.8.26.0224
4
A parte autora manifestou-se em réplica, reiterando seus pedidos
iniciais (fls. 190/192).
É, no que importa, o relatório.
II - Fundamentação
Verifica-se comportar, a demanda, julgamento antecipado, devido à
prescindibilidade de produção probatória em audiência, uma vez que a prova
documental já anexada aos autos mostra-se suficiente para o deslinde da
matéria, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Não havendo nulidades a serem sanadas ou preliminares a serem
analisadas, passo, de logo, ao exame do mérito.
A estabilização da tutela de urgência satisfativa é técnica de
monitorização do processo civil brasileiro, generalizada para situações de
urgência e para a tutela provisória satisfativa. Aplica-se quando a tutela é
concedida em caráter antecedente e não é impugnada pelo réu, litisconsorte
ou assistente simples, por recurso, hipótese em que o processo será extinto e a
decisão antecipatória continuará produzindo efeitos, estabilizando-se.
Assim sendo, à míngua de impugnação específica, o caso é de
confirmação da liminar deferida, devendo a autarquia-ré abster-se de
interromper o fornecimento de água até o trânsito em julgado da Ação de
Inexigibilidade de Débito que tramita pela 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca, atinente às contas de consumo nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2017, devendo a empresa-autora manter o pagamento regular
das contas de consumo de água vincendas no curso do processo.
Consigne-se que a empresa-autora somente poderá ser considerada
inadimplente em caso de insolvência de outras faturas atinentes ao
fornecimento regular de água, situação que, caso verificada, autorizará
autarquia-ré a tomar as medidas que entender cabíveis à recuperação de seu
crédito.” grifo nosso
Pois bem.
Extrai-se do acima exposto que a ação foi julgada totalmente procedente.
Ademais, ainda que a ré em sua contestação não tenha apresentado
oposição ao pedido autoral, não negou a ameaça e possibilidade do corte no
fornecimento pelas contas antigas em discussão judicial.
Nesse passo, é sabido que o princípio da sucumbência deve ser apenas
“um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo
necessária a sua articulação com o princípio da causalidade” (STJ: REsp
684.169/RS, 3a T. Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 24.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008053-96.2019.8.26.0224
5
Com efeito, de acordo com o princípio da causalidade “aquele que deu
causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. RT).
Sobre a matéria, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “(...) a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do
verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef
Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao
propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a
vir a juízo obter aquilo a que já tinha direito.” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil - vol II. 3a edição).
O d. juízo aplicou o princípio da causalidade no sentido de que nem
sempre a parte sucumbente é aquela que deu causa ao processo. Data vênia, no caso
dos autos, a ré deu causa a propositura da ação mediante a possibilidade de corte no
fornecimento pelas contas em discussão, já que não há inadimplência nas demais.
Assim, os encargos da sucumbência devem ser carreados àquele que deu causa a
instauração do processo descabendo, portanto, recebimento de verbas honorárias
pela ré.
Desse modo, é de se fixar a responsabilidade da ré pelo pagamento das
verbas sucumbenciais e verba honorária seja pelo decaimento, seja pelo princípio da
causalidade.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator